Tribunal: STF
Processo: RE 1430366
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DESTINAÇÃO DE VERBA MUNICIPAL PARA AUXÍLIO ASSISTENCIAL A ESTUDANTES CARENTES MATRICULADOS EM ENSINO MÉDIO E SUPERIOR FORA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS A ESTUDANTES CARENTES MATRICULADOS EM ENSINO MÉDIO E SUPERIOR FORA DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO ART. 24, CAPUT E 138, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ESTÍMULO EDUCACIONAL EM TODOS OS NÍVEIS, COMPETÊNCIA COMUM DE ATUAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS OBJETIVANDO PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO COMO UM TODO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÃO ANÁLOGA, REFERENDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 4). 



    2. O recorrente alega contrariedade ao inc. II do art. 30 e ao § 2º do art. 211 da Constituição da República, ao argumento de que “os Municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, o que implica a necessidade de os recursos municipais destinados à educação serem utilizados de modo a assegurar o acesso de todos os munícipes a um ensino básico de qualidade” (fl. 6, e-doc. 5).



    Sustenta que “a prioridade de atuação do Município na educação básica somente alcança a sua maior efetividade quando todos os recursos vinculados à educação são aplicados naquela, uma vez que a precariedade das escolas do ensino fundamental e infantil exige maiores investimentos do Poder Público, de maneira que o aporte de recursos para o ensino superior, como determina o art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 264/2017, atenta contra a referida prioridade, sendo, pois, inconstitucional” (fl. 9, e-doc. 5). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão sob vergasta e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial” (fl. 17, e-doc. 5). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário que:



      “A solução que vier a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal é de suma importância para se definir o alcance dos arts. 30, inciso II, e 211, § 2º, da Constituição Federal, no que concerne à destinação de verbas dos Municípios para a educação. A matéria é dotada, portanto, de inegável relevância jurídica. Logo, resta plenamente caracterizada a repercussão geral da questão constitucional, conforme exigido pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 5).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.939-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Estadual 4.006/87, modificada pela LCE 109/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.410.977-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria.



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Aduz o autor, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que a Lei n° 264/2017, editada pelo Município de Passagem/RN viola os arts. 24, caput, e 138, § 1º, da Constituição Estadual, adiante transcritos: (...) Pois bem. Não obstante haver no dispositivo supra transcrito que os Municípios devem priorizar suas atuações no ensino fundamental e na educação infantil, nada impede politicas públicas para auxiliar de alguma forma o cidadão que ingressa no ensino médio e superior, principalmente por tratar de incentivos destinados a pessoas de baixa renda, inexistindo vedação expressa neste sentido, razão pela qual a interpretação da constituição deve ser sistemática, seguindo entendimento posto por este Tribunal Pleno em situação análoga (ADI 2014.023541-7), mediante argumentos que transcrevo: (...)” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    6. Dispõe-se no art. 205 da Constituição ser a educação “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.



    No art. 208 da Constituição se reforça o dever do Estado, da família e da sociedade na promoção do direito à educação da criança, do adolescente e do jovem: 



    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (…) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.



    José Afonso da Silva ensina ser a educação direito fundamental do homem e configura dever estatal de aplicação de recursos específicos na área, para se garantir efetivamente esse serviço público essencial:



    “A Constituição de 1988 eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais do homem, quando a concebe como um direito social (art. 6º) e direito de todos (art. 205), que, informado pelo principio da universalidade, tem que ser comum a todos. A situação jurídica subjetiva completa-se com a cláusula que explicita o titular da obrigação contraposta àquele direito, constante do mesmo dispositivo, segundo a qual a educação ‘é dever do Estado e da família’. Vale dizer: todos têm o direito à educação, e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família. Isso significa, em primeiro lugar, que o Estado tem que se aparelhar para fornecer, a todos, os serviços educacionais, oferecer ensino, de acordo com os princípios e objetivos estatuídos na Constituição. Essas normas constitucionais - repita-se - têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de serviço público essencial, que ao Poder Público impende possibilitar a todos - de onde a preferência constitucional pelo ensino público, pelo quê a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, secundária e condicionada (arts. 209 e 213). A consecução prática dos objetivos da educação, consoante o art. 205 - pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho requer que o Poder Público organize os sistemas de ensino público, para cumprir com seu dever constitucional para com a educação, mediante prestações estatais que garantam, no mínimo, os serviços consignados no art. 208. Esse dever estatal com a educação implica que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cada qual com seu sistema de ensino, em regime de colaboração mútua e reciproca, destinem, anualmente, recursos específicos para o financiamento dos serviços educacionais, num mínimo não inferior às percentagens previstas no art. 212 da CF” (SILVA, José Afonso. “Comentário ao art. 205.” in Comentário Contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo:Malheiros, 2009, p. 785).



    7. No art. 211 da Constituição da República, fixa-se a competência dos Municípios para atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (§ 2º do art. 211), estabelecendo ainda que a organização dos sistemas de ensino deve ser promovida em regime de colaboração entre todos os entes federados:



    “Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 



    § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 



    § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 



    § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 



    § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório”. 



    Extrai-se, portanto, do texto constitucional que, embora os Municípios devam atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, nada impede que esses entes incentivem e possibilitem o acesso de estudantes carentes ao ensino médio e superior.



    A colaboração entre os entes federados na prestação de política pública educacional constitui dever inerente ao federalismo cooperativo.



    Constitui dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fornecer às crianças e aos adolescentes o acesso ao atendimento público educacional, sendo, portanto, dever de todos assegurar a prestação desse serviço essencial. 



    8. Ademais, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser “dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos” (RE n. 888.815-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.3.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 2. A prospective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca de norma da Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a professores, em aprimoramento do sistema regional de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucionalidade o art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem antecedente deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art. 27 da Lei nº 9.868/99)” (ADI n. 2.663, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS ENCARGOS E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO PARA OS MUNICÍPIOS: IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS PARA PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.380.103-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2022).



    Assim, por exemplo, a decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE n. 964.660, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.11.2017.



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora